Tribunal: STF
Processo: Rcl 34760
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 14):
    Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento a agravo interno interposto contra negativa de recurso extraordinário, em razão da subsunção da matéria à sistemática da repercussão geral.
    Aduz-se, em síntese, usurpação de competência do STF para julgar agravo em recurso extraordinário, com fundamento na Súmula n.º 727 da jurisprudência da Corte (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”). 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Consideradas tais premissas, faz-se necessária a reprodução dos seguintes trechos do ato reclamado (eDOC 6, p. 3):
    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT, assinalou que a defesa e devido processo legal não apresenta repercussão geral, quando o julgamento da causa depender de prévia análise das normas infraconstitucionais, conforme se infere da seguinte transcrição: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, pois a negativa de seguimento ao apelo extremo fundamentou-se na ausência de repercussão geral da matéria, como destacado na decisão reclamada.
    Portanto, ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 660), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado:
    Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018) (Grifou-se)
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Nas razões recursais, argumenta-se que a decisão embargada é omissa quanto à inadequação do Tema 660/STF ao caso dos autos (eDoc 15).
    Vieram-me os autos conclusos.
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto se busca a mera revisão da decisão embargada, embora a omissão alegada não possua aptidão a atribuir efeito modificativo na espécie. 
    Questiona-se, sem êxito, a possibilidade de incidência da Súmula 727 do STF diante da aplicação supostamente errônea da sistemática da repercussão geral (Tema 660). 
    Orienta a Súmula 727 do Tribunal que “não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.
    No entanto, a reclamação constitucional não é o meio adequado para impugnar a aplicação da sistemática da repercussão geral, situação que merece ser desafiada por agravo interno, como determina o art. 1.030, § 2º, do CPC. 
    Confiram-se, a propósito, julgados de ambas as Turmas do Tribunal, em reforço do julgado aludido no provimento embargado:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SITUAÇÃO DA SÚMULA N. 727 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 35007, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6.8.2019). 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É improcedente a reclamação, por usurpação de competência, nos termos da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, quando o recurso de agravo (art. 544 do CPC) ataca inadmissão do recurso extraordinário com fundamento em precedente da sistemática da repercussão geral. 2. Não é cabível o manejo de reclamação para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. 3 Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 22864, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 24.5.2016). 
    Portanto, cabe reiterar que, ao manter inadmissão de recurso extraordinário cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 660), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 
    Colaciono, a propósito, o trecho do acórdão do Tribunal a quo que, em embargos de declaração, debruçou-se sobre os pontos supostamente omissos do julgado reclamado, rejeitando, fundamentadamente, a alegada ofensa ao art. 5º da Constituição Federal. Verbis (eDoc 8, p. 2):
    De resto, embora os embargantes aleguem omissão sobre a alegada ofensa ao art. 5º, “caput” e XXXVI, da CF, e à Súmula 413 do STF, certo é que não houve análise destas matérias no acórdão de Segundo Grau. Destarte, não preenchido o requisito do prequestionamento, sem o qual a matéria não pode abrir a instância extraordinária. 
    A reclamação do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal é ação de rito próprio e vocação constitucional, cujos requisitos de ajuizamento devem ser observados com cautela, sob pena de desnaturação do seu objetivo precípuo de fazer observar as decisões e garantir a competência da Suprema Corte. Não se admite a utilização da via reclamatória como sucedâneo recursal, como no caso examinado. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; e Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015, entre outros.
    Assim, compreende-se a presente insurgência como mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que demonstra o intuito meramente protelatório da irresignação. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente